Tribunal: TJMT
Processo: 0000998-49.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000998-49.2015.8.11.0037
RECORRENTE(S): MARCONDES MARTIGNAGO
RECORRIDO(S): BANCO HSBC S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 57396957) interposto por MARCONDES MARTIGNAGO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão de id. 54668951, proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado.
O Recorrente deixou de recolher custas recursais em razão do pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Como é sabido, a concessão da benesse está condicionada ao atendimento do inciso LXXIV do art. 5o, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (g.n).
Nessa esteira, o benefício deve ser deferido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes que demonstrarem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não se prestando à simples manutenção do padrão de vida da parte requerente.
Ele tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), e o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Para tanto, o Requerente deve declarar e demonstrar que não possui condições de arcar com os encargos do processo mediante provas documentais irrefutáveis de sua precária situação financeira, a exemplo de extratos bancários completos e declarações de imposto de renda.
In casu, instado a comprovar os requisitos para a concessão do benefício (id. 57550960), o Recorrente juntou a alteração do contrato social, livro de registro de saídas e extratos bancários da empresa MANOEL & MARTIGNAGO LTDA-ME.
Contudo, tais documentos referem-se à pessoa jurídica que administra, enquanto, na hipótese, é a pessoa física quem litiga, de modo que os referidos documentos não são hábeis a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira do Recorrente, que deveria apresentar os extratos bancários da sua conta pessoal, o que não fez.
Ademais, ainda que os documentos servissem à finalidade pretendida, verifica-se que o extrato bancário de id. 60191960 indica saldos que atingem aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que afasta a mencionada impossibilidade de pagamento das despesas processuais.
Diante dessas ponderações, ao analisar os elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, levando-se em conta, também, o módico valor das custas judiciais, observa-se que o Recorrente não demonstrou a alegada impossibilidade de custeá-las sem prejuízo do seu próprio sustento ou de seus familiares.
Nesse contexto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é relativa a presunção de que a pessoa física não possui condições de arcar com as despesas do processo, podendo, o magistrado, indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA DE FIANÇA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1430913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) (g.n.)
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Após, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII